Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA. DEMANDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrado que os Temas 793 e 1.234 do STF foram expressamente abordados no voto, não há omissão a ser suprida.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
4. Consoante art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
5. Negou-se provimento ao recurso.